Tribunal: CARF
Processo: 11080.733300/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733300/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.450 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
G. P. A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Comprovada nos autos a prestação de serviços de ginástica laboral, atividades
vedadas à opção do Simples Nacional até 31/12/2014, deve a empresa ser
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, conforme disposto no Ato Declaratório contestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em São Paulo que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733300/2014-56
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733300/2014-56

Trata o presente processo administrativo fiscal de contestação (manifestação de
inconformidade) (fl. 02) em face do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/POA, de 21/10/2014 (retificado pelo ADE DRF/POA/SEORT no 04, de
27/10/2014) de Exclusão do Simples Nacional (fls. 4 e 5), interposta pela
empresa contribuinte acima identificada em 18/12/2014.
2. O ADE DRF POA, de 21/10/2014, declara que a interessada ficou excluída
do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) em
virtude de prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade
intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação,
conforme disposto no art. 17, inciso XI, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar no 123, de
novembro de 2011 e art. 15, inciso XXI da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Os efeitos da exclusão deram-se a partir de 01/02/2010, segundo o art. 31,
inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, e conforme fl. 197 do processo
11080.731618/2012-31 (início da atividade em 07/01/2010).
2.1. O corpo da intimação DRF/SEORT no 2072/2014 (fl. 03), datada em
27/10/2014, além de ressalvar o direito de apresentar contra-razões aos
termos da decisão declarada no ADE DRF/POA no 003/2014, também
advertiu sobre a possibilidade de a contribuinte ter vistas ao processo
administrativo no 11080.731618/2012-31.
2.2. As fls. 20 a 242 do presente processo referem-se a documentos
extraídos do Processo Administrativo no 11080.731618/2012-31 que
embasam a decisão para emissão do ADE de exclusão do Simples
Nacional. Tais documentos referem-se a:
- Ofício TJ RS no 260, de 06/08/2012, apontando que a interessada
encontrava-se irregular em face à situação impeditiva de opção
pelo Simples Nacional, nos termos do disposto no art. 30, § 1o, inc.
II, da Lei Complementar no 123/2006 (fl. 20), acompanhado de (i)
Informação da Assessoria de Gestão Estratégica e de Qualidade a
respeito de denúncia de que a interessada estaria descumprindo
determinação legal de promover o seu desenquadramento do
Programa “Simples Nacional” (fl. 21); (ii) Edital do Pregão
Eletrônico – Modalidade Pregão eletrônico no 100/2011-DEC, para
contratação de empresa para a prestação de serviços de atividade
laboral compensatória visando à prevenção de incidências por
LER/DORT para diversas Comarcas (fls. 22 a 75); (iii) Contrato no
185/2011 – DEC, celebrado entre a interessada (contratada) e o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e notas fiscais
de serviços atinentes ao contrato (fls. 76 a 96); (iv) Ofício no
098/2012- DIR/DESPESA – Poder Judiciário/Tribunal de Justiça -
RS, de 19/04/2012, informando à interessada a abertura de
expediente de apuração de irregularidade relativamente ao seu
enquadramento no Simples Nacional (fls. 97/98); (v) Resposta da
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733300/2014-56

interessada ao Ofício no 098/2012-DIR/DESPESA PJ TJ/RS,
informando que a empresa não se enquadra em nenhum dos
impedimentos listados no edital e que o § 5oD do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006, daria condições de enquadramento
das atividades exercidas pela recorrente no Simples Nacional (fls.
93/94); Edital de Pregão Eletrônico no 22/2012-DEC (fls. 99/100);
(vi) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da interessada
(fl. 106); Documentos Diversos Juntados à resposta ao ofício (fl.
107/118); Aditamento contratual – Processo 8742- 0300/10-0 (fls.
119/130); despacho e Parecer no Proc. 2225-12/000219-0 – PJ-TJ-
RS Inf. No 079/2012-DIR/Desp acusando a irregularidade relativa
ao contrato no 185/2011-DEC e encaminhando o processo à
Direção Geral (fls. 131/143); Consulta CNPJ – CNAE (fl. 144);
Consulta de Histórico de eventos no simples nacional (fl. 145);
-
Protocolo
de
entrega
e
Ofício
1819538-
RSPOANAA/RSPOANAASECONT, dirigido ao Delegado da
Receita Federal em Porto Alegre em que foi comunicado que a
interessada presta serviços de ginástica laboral para as Subseções
Judiciárias de Bage, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas,
Carazinho, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Rio Grande e Juizado
Especial Avançado de Santa Vitória do Palmar, da Justiça Federal
de Io Grau no RS (CNPJ n° 05.442.380/0001-38), nos termos do
Contrato n° 001/2012 (fl. 146/147), seguido de despacho (fls.
148/149); Parecer (fls. 150/155) e Contrato no 01/2010 (fls.
156/184) e Primeiro e Segundo Termos Aditivos (fls. 185/189);
- correspondência eletrônica encaminhando Parecer sobre Ginástica
Laboral
JF
RS
(fl.
190/191)
e
Parecer
RSPOADIR/RSPOADIRRAJ no 214/2013 (fl. 193/202);
- Contrato no 01/2010 celebrado entre a Justiça Federal de Primeiro
Grau – seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul e a
interessada (fls. 204 a 234);
- Ato Declaratório executivo – ADE DRF/POA, de 21/10/2014 (fl.
236) e Intimação no 2044/2014 (fl. 237) e;
- ADE DRF/POA Retificador, de 27/10/2014 (fl. 238) e intimação
(fl. 238) e Intimação DRF/SEORT no 2072/2014 (fl. 239);
- Aviso de Recebimento (A.R.) ref. Int. 2044, com data de entrega
em 05/11/2014 (fl. 240); e
- Telas extraídas do sistema Simples Nacional (fls. 241/242).
Irresignada, a interessada apresentou, em 18/12/2014, a Manifestação de
Inconformidade (Contestação) de fls. 02, acompanhada dos documentos de fls
03 a 08. Após argüir a tempestividade da apresentação da peça de defesa, a
contribuinte apresenta as suas razões de defesa, nos seguintes termos:
“Lei complementar 147 de 07/08/2014 faz uma serie de alterações na lei
complementar número 123 de 14/12/2006 e, dentre elas revogou
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733300/2014-56

expressamente o inciso XI, do artigo 17 que anteriormente vedava o
recolhimento de impostos e contribuições na forma do simples nacional
por micro empresa ou empresa de pequeno porte que tenham por
finalidade a prestação de serviços decorrente do exercício de atividades de
natureza intelectual, técnica e desportiva.
A lei de custeio da previdência social - Lei número 8212 de 24/07/1991 de
termina que a retenção previdenciária incidirá nos serviços prestados
incidirá nos serviços prestados por meio de sessão de mão de obra e que
integrem além da listagem do seu inciso 4o , o rol exaustivo constante do
regulamento da previdência social. Este regulamento, por sua vez,
enquadra em seu artigo 219, inciso 2° um rol numerus clausus de uma
serie de serviços, dentre os quais, entretanto, não está elencado o serviço
de ginástica laboral (Atividade principal da nossa Empresa), dessa forma
as atividades praticadas por essa empresa não são enquadradas por meio de
sessão de mão de obra, mas sim por meio de simples empreitada. As
atividades desenvolvidas por nossa Empresa são as de prestação de
serviços de condicionamento físico, podendo estas ser beneficiadas pelo
regime simplificado de tributação.
Nossa Empresa não possui débitos com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade/ião esteja suspensa.”
O processo foi devolvido à Delegacia de origem para que fosse informada a
data de ciência do ato administrativo contestado, bem como para que fosse
juntado aos autos o documento comprobatório da ciência.
4.1. O Aviso de Recebimento (A.R.) à fl. 18, refere-se à intimação 2072,
de 2014, e nele consta que a data da entrega foi efetivada em 18/11/2014.
4.2. Informando a tempestividade da apresentação da peça de defesa, a
autoridade administrativa devolveu o processo para prosseguir no
julgamento (fl. 19).
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO DO REGIME.
Comprovada nos autos a prestação de serviços de ginástica laboral, atividades
vedadas à opção do Simples Nacional até 31/12/2014, deve a empresa ser
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, conforme disposto no Ato Declaratório contestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733300/2014-56

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, em suma, sob o fundamento de que “A decisão deve ser reformada em
razão das atividades de ginástica laboral não serem a atividade desportiva, mas sim de
medicina preventiva, a qual é permitida no Simples Nacional”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O Simples é um benefício fiscal, já que envolve, dentre outros, tributação com
alíquotas favorecidas, recolhimento unificado e centralizado com um único DAS, dispensa de
obrigatoriedade de escrituração comercial para fins fiscais, etc.
Em suma, consubstancia um regime de normas que concedem isenções tributárias
e dispensam o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, sendo que os dispositivos legais
a ele pertinentes devem ser interpretados literalmente, à luz do art.111 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 26/10/1966) que preconiza:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
O Contrato no 01/2010 firmado pela Recorrente e a União Federal, tem como
objeto a “prestação de SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL” (fl. 204). No contraditório que
se examina a recorrente afirma que “o contrato juntado atesta que o objeto da atividade é a
prevenção de lesões nos funcionários do Poder Judiciário” e que “a decisão deve ser reformada
em razão das atividades de ginástica laboral não serem a atividade desportiva, mas sim de
medicina preventiva, a qual é permitida no Simples Nacional” (fl. 260).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733300/2014-56

Saliente-se, portanto, que é incontroversa a prestação de serviço de ginástica
laboral por parte da Recorrente. Deve-se, dessa forma, apenas analisar se a prestação dessa
espécie de serviço é causa para a exclusão do Simples Nacional.
Pois bem! O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às contribuições,
estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da Constituição Federal de
1988, pode ser usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas.
Neste sentido, asseverava a Lei Complementar 123 vigente há época da exclusão,
em seu art. 17, inciso XI:
Art.17 Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;
A Solução de Consulta DISIT/SRF10 no 15, de 07 de março de 2013 também
chegou a conclusão de que as atividades de prestação de serviços de ginástica laboral impedem a
opção pelo Simples Nacional ou a permanência nele, nos termos do inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006:
ASSUNTO: Simples Nacional
EMENTA: SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PERSONAL TRAINER, GINÁSTICA LABORAL, PRÁTICAS ESPORTIVAS,
AVALIAÇÃO FÍSICA E POSTURAL. VEDAÇÃO.
As atividades de prestação de serviços de personal trainer, ginástica laboral,
práticas esportivas, avaliação física e postural, por caracterizarem exercício de
atividade intelectual e de natureza técnica, bem como exercício de atividade
desportiva, impedem a opção pelo Simples Nacional ou a permanência nele, nos
termos do inciso XI do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XI e art.
18, § 5o-D.
CESAR ROXO MACHADO Auditor-Fiscal p/Delegação de Competência
Isto posto, a decisão de primeiro grau não merece reforma.

DISPOSITIVO
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733300/2014-56

Ante o exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 272
DF CARF MF
Original